Tribunal: TJMT
Processo: 1056376-82.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056376-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA SANTOS DA SILVA - CPF: 207.647.071-91 (APELANTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA INSTRUÇÃO E ANÁLISE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Aparecida Santos da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos prejuízos decorrentes de má gestão de valores da conta PASEP. A decisão fundamentou-se em laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise judicial sobre pedido de esclarecimentos ao perito, formulado após impugnação ao laudo contábil apresentado.

III. Razões de decidir

3. O art. 477 do CPC autoriza que as partes requeiram esclarecimentos ao perito sobre dúvidas técnicas, o que foi atendido no caso concreto.

4. Constatou-se que o perito judicial respondeu aos quesitos formulados pela autora, reafirmando a ausência de irregularidades, e que o juiz analisou detidamente o conteúdo da prova pericial.

5. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante da efetiva participação das partes, da manifestação técnica e da motivação da sentença, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A impugnação genérica ao laudo pericial, desacompanhada de requerimento específico de novos esclarecimentos ou nova perícia, não caracteriza cerceamento de defesa."

"2. A sentença fundamentada na prova pericial regularmente produzida e complementada por esclarecimentos técnicos não viola o contraditório e a ampla defesa."

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LV; CPC, arts. 370, 477, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1057901-02.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Aparecida Santos da Silva contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais (Proc. nº 1056376-82.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que, à luz do laudo pericial produzido nos autos, não haveria valores a serem restituídos à autora, relativamente aos rendimentos e às atualizações da conta vinculada ao PASEP, sendo incabível, portanto, a condenação do requerido; A sentença ainda condenou a parte autora/apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 275991446).

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, sem analisar o pedido de esclarecimentos sobre o laudo pericial contábil, o qual fora tempestivamente impugnado pela parte autora. Alega que, em razão da complexidade da matéria, a complementação do laudo pericial seria imprescindível para a justa solução da controvérsia, especialmente porque a perícia realizada não enfrentou os pontos levantados na impugnação.

Assevera que o julgamento, sem oportunizar manifestação do perito sobre os quesitos suplementares e sem designação de audiência, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como os arts. 477, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pede, pois, provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da sentença, com a consequente reabertura da instrução para esclarecimentos periciais, ou, sucessivamente, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de restituição no valor de R$ 15.006,30, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa (Cf. Id. nº 275991447).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 227882703).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise dos autos de origem revela que Aparecida Santos da Silva ajuizou ação de indenização por danos materiais em face do Banco do Brasil S.A., pretendendo, em síntese, a condenação do banco apelado ao pagamento dos valores supostamente desfalcados, decorrentes de má gestão, saques indevidos e/ou ausência de aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, no montante de R$ 15.006,30 (quinze mil, seis reais e trinta centavos).

Durante a tramitação processual, foi determinada a realização de perícia contábil, a qual concluiu pela inexistência de valores a serem restituídos à parte autora.

Após a juntada do laudo, a autora manifestou discordância, apresentando laudo divergente, elaborado por assistente técnico (cf. Id. nº 275991433).

O requerido, por sua vez, manifestou concordância com o laudo pericial judicial.

Posteriormente, o perito prestou esclarecimentos quanto às impugnações apresentadas (cf. Id. nº 275991438).

Na sequência, o d. Juiz de primeiro grau homologou o laudo pericial e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender, com base no referido laudo, que não havia valores a serem restituídos à autora, sendo, portanto, indevida a condenação do requerido.

A insurgência recursal baseia-se, essencialmente, na alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de análise do pedido de esclarecimentos ao perito judicial, formulado pela autora após a juntada do laudo.

No que tange à prova pericial, o art. 477 do CPC dispõe que os esclarecimentos visam elucidar pontos sobre os quais haja divergência ou dúvida por parte das partes, do juiz ou do Ministério Público, in verbis:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

§ 3º Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.

O Código de Processo Civil, ao tratar sobre as provas, esclarece em seu artigo 370 que, “compete ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso, constata-se que o perito judicial esclareceu todos os questionamentos suscitados pela parte autora, reiterando a ausência de irregularidades na gestão dos valores depositados na conta PASEP vinculada à autora.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau realizou ampla análise do conjunto probatório, mormente do laudo pericial elaborado, inclusive refutando os questionamentos suscitados pela parte autora, tanto na fundamentação quanto no dispositivo da sentença recorrida.

Destarte, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, visto que as partes tiveram ampla oportunidade de se manifestar nos autos, obtendo o indispensável contraditório, bem como o magistrado efetivamente apreciou os pontos controvertidos e analisou todas as provas apresentadas, em estrita observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, coaduna-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS AO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE ESCLARECIMENTOS OU NOVA PERÍCIA. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL COMO MEIO DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais, em ação movida contra o Banco do Brasil S/A, sob a alegação de má gestão e saques indevidos em conta PASEP, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rejeição sobre a impugnação ao laudo pericial configura cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil faculta às partes impugnar o laudo pericial e requerer esclarecimentos ou nova perícia, mas a simples impugnação genérica não obriga o julgador a reabrir a instrução probatória.

O magistrado pode formar seu convencimento com base no laudo pericial, desde que o valore de forma fundamentada, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

No caso, o apelante apenas teceu críticas ao laudo, sem apresentar pedido específico de esclarecimentos ou de realização de nova perícia.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

(N.U 1057901-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025